Tribunal: TJPA
Processo: 0806683-87.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806683-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIZABETE SANTOS

AGRAVADO: DOM ELISEU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO MÁXIMA DE 25% POR PARTE DA VENDEDORA. SÚMULA Nº 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO LIMINAR PARA PAGAMENTO DO PERCENTUAL INCONTROVERSO DE 75% DOS VALORES PAGOS PELA COMPRADORA. REFORMA DO
DECISUM
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Tratando-se de cognição sumária, nesse momento não se perquire quem teve culpa pela rescisão. Contudo, deve-se considerar o entendimento firmado pelo STJ no sentido de que, mesmo na hipótese de culpa do comprador, o percentual máximo aceitável para retenção é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago, à luz dos princípios norteadores das relações de consumo. Precedentes jurisprudenciais.

2. O juízo originário,

ao indeferir o pedido de reembolso da quantia incontroversa (ou seja,
o percentual de 75%) deixou de agir em consonância com a jurisprudência, impedindo o comprador de ver-se restituído, ao menos, daquele valor gasto com a aquisição do bem.

3. A ausência de devolução desse
quantum
incontroverso é capaz de causar dano de difícil ou impossível reparação à Agravante que, pelos fatos expostos na exordial e por ser beneficiária da justiça gratuita, poderá ter sua vida financeira ainda mais afetada.

4. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIZABETE SANTOS contra decisão do juízo da vara única de Dom Eliseu, na Ação de Rescisão Contratual Indireta c/c Restituição de Valores Pagos (Proc. nº 0800190-64.2022.8.14.0107), ajuizada em face de DOM ELISEU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

O juízo singular, ao analisar o pedido liminar, proferiu a seguinte decisão:

Quanto ao pedido de tutela de evidência, entendo que é o caso de indeferimento. Explico. [...]

No presente caso, a parte autora invoca a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça e alguns precedentes relacionados à matéria, o que não incide na hipótese do inciso II do art. 311 do CPC.

Com efeito, os requisitos previstos no inciso II do supracitado dispositivo são claros em afirmar que, além das alegações estarem comprovadas documentalmente, é preciso existir tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. No caso dos autos, a parte autora juntou apenas alguns precedentes (que não foram firmados sob a sistemática dos recursos repetitivos).

Destaco que o pedido de tutela de evidência dos autos tem natureza satisfativa e poderá produzir efeitos irreversíveis, o que impede a concessão, pelo menos neste momento processual. [...]

Desta forma, forte nos argumentos acima,
indefiro o pedido liminar.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte autora agravou alegando que a decisão não guarda harmonia com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de rescisão contratual, a retenção pelo vendedor dos valores pagos pelo comprador seja de, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento).

Aduz que aqui não se está discutindo se o contrato será rescindido ou não, mas tão somente o valor a ser retido em favor da empresa agravada.

Portanto, a Recorrente busca, em sede liminar, a restituição imediata do percentual incontroverso de 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago pelo contrato, correspondente a R$ 43.193,28 (quarenta e três mil, cento e noventa e noventa e três reais e vinte e oito centavos).

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inicial (ID 10831098), foi deferida a tutela antecipada pleiteada nesta via recursal a fim de que seja restituído à Agravante o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) da quantia paga pelo contrato de compra e venda ora debatido.

A Agravada apresentou contrarrazões (ID 11010487) impugnando a concessão da justiça gratuita à Recorrente e defendendo que “a tutela de evidência não pode ser confundida com julgamento antecipado do mérito, [...] mostra-se açodada a decisão, pois, em caso de reversão da decisão em sentença ou mesmo em grau de recurso, a devolução dos valores já pagos aos agravantes podem ficar prejudicados, vez que os agravados confessam que passam por dificuldades financeiras e certamente não terão mais os valores a serem devolvidos a Agravada após o trâmite do processo”. Alega ainda a força vinculatória dos contratos.

Por fim, a Recorrida afirma que não se poderia deferir a devolução de 75% das parcelas pagas em sede preliminar, pois a empresa tem direito à retenção do sinal pago pela parte adversa e porque lhe é devido ainda por ela a taxa de fruição sobre o imóvel.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de abril de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

O cerne da questão recursal diz respeito ao direito de a Agravante obter liminarmente a devolução do percentual de 75% (setenta e cinco) dos valores pagos pelo contrato de compra e venda de imóvel, cuja rescisão está sendo por ela pleiteada judicialmente.

Sem delongas, decido manter minha decisão inicial concessiva da tutela antecipada por entender presentes seus requisitos legais.

Isso porque o contrato de promessa de compra e venda pode ser rescindido. Em tal hipótese, é concedido ao comprador o direito à imediata devolução das parcelas pagas da seguinte forma: integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor; ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento, conforme se depreende da súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor
, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

(Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Sobre o assunto, ressalto que, tratando-se de cognição sumária, nesse momento não se perquire quem teve culpa pela rescisão. Contudo, deve-se considerar o entendimento firmado pelo STJ no sentido de que, mesmo na hipótese de culpa do comprador, o percentual
máximo
aceitável para retenção é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago, à luz dos princípios norteadores das relações de consumo. Cito as ementas da Corte Superior
[1]
:

PRO
CESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO PARCIAL. CABIMENTO. PERCENTUAL RETIDO
. ALTERAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "
A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados
" (AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem análise de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. O Tribunal de origem analisou o contrato e as demais provas contidas no processo para concluir que o percentual aplicado pela agravante, para a retenção parcial da quantia paga pelo consumidor, era abusivo. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1692346/DF, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018).

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
CONTRATO ANTERIOR À LEI 13.786/2018. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DEVOLUÇÃO AO PROMISSÁRIO COMPRADOR DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 25% POR PARTE DA VENDEDORA.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.

1. A despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, §2º), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ).

2.
Hipótese em que, ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato
. Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada pela Segunda Seção em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1.740.911/DF, DJe 22.8.2019).

4. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1723519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 02/10/2019)

No mesmo sentido, transcreve-se julgado deste E. Tribunal admitindo a restituição daquele percentual em sede de tutela antecipada, ainda que não realizada análise sobre a culpa pela rescisão contratual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGADO ATRASO DA OBRA. RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ.

A Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Tratando-se de decisão proferida em sede de antecipação de tutela, anterior à instrução probatória, o magistrado a quo foi prudente em determinar a devolução de apenas parte do valor, estando em perfeita consonância com a jurisprudência do C. STJ.

(2019.00516766-63, Decisão Monocrática, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-03-07, Publicado em 2019-03-07)

Sob esse raciocínio, verifico que o juízo originário,

ao indeferir o pedido de reembolso da quantia incontroversa (ou seja,
o percentual de 75%) deixou de agir em consonância com a jurisprudência supracitada, impedindo o comprador de ver-se restituído, ao menos, daquele valor gasto com a aquisição do bem.

Ademais, entendo que a ausência de devolução desse
quantum
incontroverso é capaz de causar dano de difícil ou impossível reparação à Agravante que, pelos fatos expostos na exordial e por ser beneficiária da justiça gratuita, poderá ter sua vida financeira ainda mais afetada.

Por fim, esclareço que, em sede de agravo de instrumento, não se realiza juízo de cognição exauriente, logo descabe, nesse momento processual, qualquer análise por este juízo
ad quem
acerca de retenção de sinal pago ou de taxa de fruição, sob pena de supressão de instância.

Destaco também que a impugnação à justiça gratuita concedida à parte autora também deverá ser analisada pelo magistrado de primeiro grau uma vez que corretamente oferecida na contestação devendo ser julgada naqueles autos.

Portanto, decido reformar o
decisum
agravado, concedendo
a tutela pleiteada nesta via recursal a fim de que seja restituído à Agravante o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) da quantia paga pelo contrato ora debatido, conforme fundamentos acima transcritos.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o Agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão vergastada, concedendo a tutela pleiteada pela Agravante a fim de que seja restituído a ela o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) da quantia paga pelo contrato em litígio.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1393461/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 6.5.2019; AgInt no AREsp 1247150/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 10.9.2018; AgInt no REsp 1395252/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 15.6.2018; AgRg no Ag no REsp 1349644/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 31.3.2014; AgInt no AREsp 1313870/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 3.4.2019; AgInt nos EDcl no REsp 1388755/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 7.5.2019; AgInt no AREsp 1384313/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 29.3.2019; AgInt no AREsp 1263262/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 13.3.2019; AgInt no AREsp 1200273/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 26.6.2018; AgInt no AREsp 940.397/SP, Rel. Documento: 95341885 - RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página 13 de 21 Superior Tribunal de Justiça Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 7.12.2016.

Belém, 23/05/2023